Tribunal: TJSP
Processo: 1014977-18.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória. Oposição ao julgamento virtual. Não acolhimento. A oposição da parte, ainda que tempestiva, não gera direito subjetivo à sessão presencial ou telepresencial, cabendo ao relator avaliar a pertinência do pedido. O julgamento virtual assíncrono não viola as prerrogativas da advocacia previstas no Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), pois assegura aos advogados a

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória. Oposição ao julgamento virtual. Não acolhimento. A oposição da parte, ainda que tempestiva, não gera direito subjetivo à sessão presencial ou telepresencial, cabendo ao relator avaliar a pertinência do pedido. O julgamento virtual assíncrono não viola as prerrogativas da advocacia previstas no Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), pois assegura aos advogados a possibilidade de enviar vídeo contendo sustentação oral. Preliminares de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, ausência de impugnação específica e de revogação da gratuidade. Rejeição. Origem do contrato de cartão de crédito consignado comprovada. Ausência de vício de consentimento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.